Tribunal: TJDFT
Processo: 0007843-11.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PROVAS. DOSIMETRIA.
Tratando-se de crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo. A apreensão da res furtiva em poder do acusado dá ensejo à distribuição do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem, cuja origem ilícita já foi evidenciada, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude ou boa-fé, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
Corretas a redução da pena em 1/2 (metade), nos termos do § 5o do art. 180 do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Compete ao Juiz, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, aplicar a pena mais adequada para prevenir e reprimir o crime (art. 59 do CP).
Apelo desprovido.